Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-21.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (REPRESENTANTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ALTERAÇÕES REALIZADAS SEM O CONHECIMENTO DA PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM
FIXADO DENTRO DA
RAZOABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A alteração unilateral do contrato viola o código de defesa do consumidor, constituindo falha na prestação do serviço.

2.

Não comprovação da solicitação de alteração do plano.

3.

Necessidade de ligações no
call center
para readequação de faturas, com reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão gera desconforto, aflição e transtornos.

4.

Os números de protocolos apresentados pela recorrente demonstram várias diligências no intuito de solucionar o impasse de forma administrativa.

5.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

6.

Arbitramento do
quantum
indenizatório fixado de acordo com o critério da razoabilidade.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte recorrente interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença a fim de que seja procedente a pretensão contida na inicial.

A parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR - REVELIA DA RECORRIDA

A parte recorrente postula a decretação à revelia da parte recorrida visto que o advogado subscritor das manifestações, defesa e contrarrazões não possui poderes de representação outorgados diretamente pela pessoa jurídica Telefônica Brasil S.A, muito menos por algum advogado descrito na procuração acostada no ID 32431338.

A sentença que julgou o mérito da causa foi omissa em relação ao pedido de decretação à revelia. Assim, a recorrente opôs Embargos de Declaração para fins que o juízo se manifestasse sobre o referido pedido.

A recorrida em sede de contrarrazões ao Embargos de Declaração regularizou a sua representação processual e apresentou nova procuração concedendo poderes ao advogado subscritor das manifestações e da defesa e da contrarrazões.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de decretação à revelia (ID 32431358).

É claro que regularização processual ocorreu após a prolação da sentença, mas a parte não foi intimada anteriormente para a devida regularização. Posteriormente à sentença, ela sequer foi intimada para a regularização, tendo sido, isto sim, para apresentar contrarrazões aos embargos.

Por isso, para evitar ferimento ao direito da parte e devido à sua não intimação, equivaleria ferimento à vedação às decisões surpresa decretar a revelia.

Por isso,
rejeito
a preliminar e entendo como válidos os atos processuais praticados.

VOTO MÉRITO

A parte recorrente narra, na inicial, que é cliente da Recorrida há muitos anos e possui o plano Vivo para 02 (duas) linhas, no valor mensal de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), cada uma. Aduz que todos os meses a recorrida altera o pacote de serviços, incluindo serviços e valores não contratados, recebendo assim suas faturas em valores acima do contratado. Relata também, que os serviços de internet sempre foram de péssima qualidade, nunca sendo disponibilizados dentro dos parâmetros contratados, dificilmente funcionam.

Ante a argumentação da consumidora de alteração abusiva, cabia à recorrida comprovar a voluntariedade da outra parte para alteração do contrato, assim como que sempre forneceu internet na velocidade contratada, mas isso não ocorreu, não a juntada de documentos que pudessem comprovar a solicitação da alteração do plano.

Destaca-se que houve falha na prestação do serviço da recorrida, que mensalmente alterava o plano escolhido pela recorrente sem o seu consentimento, e com isso, gerou débitos ilegítimos. Além de não ofertar a internet no modo contratado.

Os números de protocolos apresentados pela recorrente (201953874620 e 20195393658174) demonstram as tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa.

Assim, verifico que a recorrente logrou êxito em demonstrar o ato ilícito praticado pela recorrida, consubstanciado na cobrança em valores indevidos e diversos do contratado, o dano moral e nexo causal.

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

No entanto, em se tratando de cobrança indevida com a necessidade de efetuar ligações para a readequação de faturas e ausência de entrega de internet na velocidade contratada, com reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, bem ainda ao posicionamento desta 2a Turma Recursal.

Nesse viés, é nítido o reconhecimento do pedido de obrigação de fazer, para que a recorrida cumpra o contrato de prestação de serviços no valor contratado (R$ 49,90), Vivo Controle Digital 2GB, ligações ilimitadas de vivo para vivo e com 50 minutos de ligações para outras operadoras.

Inexiste nos autos pedido de restituição da quantia adimplida indevidamente, razão pela qual deixou de condenar a recorrida no reembolso.

Em face do exposto,
conheço
o recurso inominado, pois tempestivo, e
dou-lhe provimento
para:
a)
determinar que a recorrida suspenda cobranças superiores a R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), assim como mantenha o plano contratado pela recorrente, Vivo Controle Digital 2GB, ligações ilimitadas de vivo para vivo e com 50 minutos de ligações para outras operadoras e,
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020